Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO DO TIPO PENAL. NEGATIVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta.
2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Não prospera o apontado bis in idem entre a negativa avaliação dos antecedentes e a da agravante da reincidência, embasada em diferentes processos com trânsito em julgado. No ponto, o que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e a da agravante da reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.